Tribunal: TJBA
Processo: 8003067-61.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003067-61.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARIANA MOTTA DE FERREIRA LIMA, FELICIANO LYRA MOURA

APELADO: OSVALDO ROSA DE JESUS

Advogado(s)
:
ESTARLY SOARES FAGUNDES DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INSTALAÇÃO DE POSTE EM LOCAL DE RISCO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela COELBA contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, determinando a remoção de poste instalado em área de risco de deslizamento e fixando indenização em R$ 10.000,00. A apelante alega inexistência de falha na prestação do serviço e defende que o custo da remoção deveria ser suportado pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há falha na prestação do serviço público diante da omissão da concessionária em remover poste instalado em área de risco; (ii) estabelecer se é devida a indenização por danos morais e, sendo o caso, se o valor fixado deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária reconhece a existência de risco no local onde o poste foi instalado, não se desincumbindo do dever de comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC.

A jurisprudência consolidada entende que, diante de risco à segurança da população decorrente de falha de manutenção, cabe à concessionária providenciar, às suas expensas, a remoção do poste, não sendo lícito transferir o custo ao consumidor.

A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, aplicável à relação jurídica entre as partes, sendo irrelevante a demonstração de culpa.

Restando comprovada a omissão da ré em atender às solicitações para regularização da situação de risco, impõe-se o reconhecimento do dano moral, decorrente da exposição indevida a perigo e do desvio produtivo do consumidor.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo cabível sua redução para R$ 5.000,00, valor mais compatível com os parâmetros jurisprudenciais em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º, VI; CDC, arts. 6º, I, VI e VII; 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-RJ, APL nº 0033908-49.2019.8.19.0205, Rel. Des. Cristina Tereza Gaulia, j. 27.07.2021;
TJ-RJ, APL nº 0040400-49.2014.8.19.0038, Rel. Des. Maria Regina Fonseca Nova Alves, j. 09.07.2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8003067-61.2024.8.05.0103
, em que figuram, como apelante, COELBA - Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, e, como apelado
OSVALDO ROSA DE JESUS.

A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
dar parcial
provimento ao apelo, n
os termos do voto condutor
.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06